Tribunal: TJMT
Processo: 1027166-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027166-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES LIMA - CPF: 988.230.431-15 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. CONTRATO DE E
MPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO.
PRELIMINARES
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, DIALETICIDADE.
REJEITADAS.
MÉRITO.

ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONFIGURADA.
TAXA DE JUROS SUPERIOR A 50% DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN
. LIMITAÇÃO
JUDICIAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado e determinou a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber: (i)
saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação
; (
ii
)
se a petição inicial é inepta

por falta de indicação das cláusulas a revisar
; (
iii
)
s
e houve cerceamento de defesa

pela negativa de produção de provas
; (
iv
)
se o recurso de apelação viola o princípio da
dialeticidade
recursal
; e (v)
se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos superam, de forma abusiva, os parâmetros médios do mercado bancário e se justificam a revisão judicial.

III. Razões de decidir

Preliminares

3.
A
sentença enfrentou os pontos controvertidos com base nas provas, argumentos das partes
,
dispositivos legais e jurisprudência, conforme o art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC, não implicando ausência de fundamentação o não acolhimento dos argumentos da parte.

4. A petição inicial indicou de forma suficiente a causa de pedir e os fundamentos jurídicos do pedido, não se configurando a inépcia.

5.
Não
restou
demonstrada a necessidade de produção de provas, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, que não configura cerceamento de defesa (art. 355 do CPC). As provas requeridas não eram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, podendo ser indeferidas por inutilidade ou caráter protelatório (art. 370, parágrafo único, do CPC).

6.
Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que o apelante expôs suas razões recursais, demonstrando
seu inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

7. É
pacífico que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596 do STF), mas admite-se a revisão dos juros remuneratórios em caso de abusividade, adotando-se como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme Tema 27 do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

8.
As
taxas pactuadas nos contratos
superam significativamente a taxa média de mercado do BACEN para as respe
ctivas épocas de contratação
ultrapassando em mais de quatro vezes a média e, consequentemente, o limite de 50% acima da média para reconhecimento da abusividade.

9.
Cabe à instituição financeira justificar a adoção de taxas elevadas, ônus que não foi cumprido (art. 373, II, do CPC), o que legitima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em con
formidade com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A limitação judicial dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada abusividade, especialmente nos casos em que a taxa pactuada excede em mais de 50% a média de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação, hipótese em que se autoriza a
limitação
judicial
.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 330, § 2o; 355, I; 370,
p.u
.; 489; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI-RG-QO 791.292/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, 10.11.2010 (Tema 339);

STJ,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp
1.278.505/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, 19.12.2018;

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, 22.10.2008;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, 26.10.2017;

TJMT,
AC.
1008013-80.2024.8.1
1.0055;
1002517-32.2024.8.11.0003
;
1027055-14.2023.8.11.0
003; e 1035959-45.2019.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Crefisa
S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização e Repetição de Indébito movida por Daniel Rodrigues Lima,
julgou
parcialmente procedente o pedido.

Na origem,
o
autor
buscou a revisão de contratos de empréstimo pessoal não consignado, alegando a abusividade das taxas de juros praticadas pela
Crefisa
(22,00% a.m. e 987,22% a.a.). Fundamentou seu pedido na relativização do
pacta sunt servanda
e na necessidade de limitação dos juros à taxa média de m
ercado do Banco Central (BACEN)
. Requereu a exibição dos contratos, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
com inversão do ônus da prova, e a repetição de indé
bito dos valores pagos a maior.

A sentença
julgou procedente os pedidos para reconhecer a abusividade da cobrança de juros praticada pela ré em desfavor da autora
determinando a aplicação da taxa média de mercado. Determinou a restituição dos valores cobrados em excesso, de forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença, além de condenar a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais,
a apelante
reitera
as preliminares
de nulidade da sentenç
a por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa
e
a
inépcia da petição inicial. No mérito, reafirma a legalidade das taxas de juros em face do perfil de risco dos clientes, a impropriedade da taxa média do BACEN como único parâmetro de abusividade, e os impactos econômicos negativos da intervenção judicial no mercado de crédito. Defende que o ônus da prova da abusividade é do Apelado e pugna pela manutenção integral dos contratos.

Em c
ontrarrazões
o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da
diale
ticidade
recursal. No mérito
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

I.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em síntese, a apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, incisos I a V, do CPC/2015.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia em exame trata-se de ação revisional de contrato c/c pedido indenizatório, na qual a apelante sustenta a abusividade dos juros pactuados. No entanto, a sentença foi devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
, com base no conjunto probatório constante dos autos, nas alegações das partes, nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência aplicável ao caso concreto.

Ao contrário do alegado pela apelante, a sentença enfrentou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando os
motivos de seu convencimento, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do CPC. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não implica em ausência de fundamentação.

Sobre a matéria, o seguinte
julgado:

“[...]
2
. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp
1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo,
REJEITO
a preliminar.

II.
INÉPCIA DA INICIAL

A apelante sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a parte apelada deixou de indicar, de forma expressa, quais
cláusulas contratuais pretende
revisar, em descumprimento ao disposto no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora a parte apelada não tenha apontado de forma expressa a cláusula contratual que pretende revisar, verifica-se que a petição inicial atende aos requisitos do art. 330, § 2o, do CPC. O pedido foi formulado de maneira clara e precisa, com a devida exposição do objeto da demanda e dos fundamentos jurídicos, o que assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal afasta a inépcia quando a causa de pedir e o pedido podem ser claramente identificados, sobretudo em ações envolvendo cláusulas padronizadas de contratos bancário:

“[...]

2
. A petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, § 2o, do CPC, quando delimita a cláusula impugnada e apresenta valor incontroverso
[...]
(N.U 1008013-80.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

III.
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que requereu a produção de prova documental suplementar, prova pericial e a oitiva da parte autora, tendo o juízo de origem indeferido tais pedidos. Em razão disso, alega ter sofrido prejuízo processual e cerceamento do direito de defesa.

No presente caso, não se verifica a demonstração de necessidade de dilação probatória. Além disso, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil:

“
Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

[
...] ”
.

Soma-se a isso o fato de que a apelante não logrou êxito em demonstrar de forma concreta a necessidade da produção das provas específicas requeridas, quais sejam: prova documental suplementar, prova pericial e a oitiva da parte autora.

Sabe-se que a prova tem por finalidade formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, acerca da veracidade dos fatos alegados na demanda. No caso em análise, a produção de prova documental suplementar, de prova pericial e a oitiva da parte autora só teriam espaço em caráter complementar
,
não sendo imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Em conclusão, admite-se a produção apenas das provas que sejam úteis e relevantes para o deslinde da causa, não se permitindo a realização de toda e qualquer prova requerida pelas partes. Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. A avaliação quanto à utilidade e à eventual natureza protelatória da prova cabe, portanto, ao magistrado responsável pela condução do processo.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

IV.
DIALETICIDADE

O
apelado
suscita, preliminarmente, falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Portanto
,
REJEITO

a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos contratos de empréstimo pessoal não consignado.

A lide advém de Contrato
s
de Empréstimo Não Consignado no
033380036965
,
celebrado
em
13/03/2024
, no valor de R$
750,02
, para pagamento em
9
prestações no valor de R$
206,
62, e
no 033380037468,
firmado em
04/04/2024
, no valor de R$ 2.100,00, para pagamento em 12 parcelas no valor de R$ 523,26.

Ambos os contratos celebrados preveem a incidência de taxa de juros de 22,00% ao mês, 987,22% ao ano.

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Conforme expres
samente reconhecido na sentença,
ambos os contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros
remuneratórios significativamente superior
à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as re
spectivas épocas de contratação.

Nos contratos em questão foram pactuados juros de 22% ao mês, correspondentes a 987,22% ao ano. No entanto, à época da celebração do contrato no 033380036965, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza era de 2,39% ao mês e 32,83% ao ano. Quanto ao contrato no 033380037468, a taxa média divulgada pelo BACEN no período correspondente era de 2,38% ao mês e 32,59% ao ano.
(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevad
as, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta
Corte:

Nessa linha:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus pr
óprios e jurídicos fundamentos.
Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios
para 15
% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025